Tribunal: TJPA
Processo: 0804257-73.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6029 - Perdimento de Bens
Data de julgamento: 2020-10-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804257-73.2020.8.14.0000
AGRAVANTE: LOCALIZA RENT A CAR SA

AGRAVADO: DETRAN - PA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE DE VEÍCULO AUTOMOTOR DE MANEIRA FRAUDULENTA. ANULAÇÃO IMEDIATA DO ATO ORIUNDO DO ENTE DE TRÂNSITO. PRETENSÃO ANTECIPATÓRIA QUE ESGOTA O OBJETO DA DEMANDA. MEDIDA IRREVERSÍVEL. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 1º, § 3º, DA LEI Nº 8.437/92 E PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. A legislação processual proíbe a concessão de provimento de urgência contra a Fazenda Pública em algumas situações. Nesse sentido, dispõe o § 3º do art. 1º da Lei 8.437/1992 que “não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação”.

2. No caso vertente, o pedido ventilado em sede de tutela de urgência concernente à anulação do ato administrativo de transferência do veículo objeto da lide esgota a totalidade do mérito da demanda. Vale ressaltar que, ainda que a vedação legal de concessão de tutela de urgência contra o poder público sofra mitigação, não é de se olvidar que a não incidência da norma ocorre nas hipóteses de possibilidade de retorno ao “status quo” em caso de improcedência do pedido.

3. Na espécie, a anulação do ato com a autorização da transferência ensejará a irreversibilidade da medida, porquanto, em caso de eventual improcedência do pedido, o veículo estará alienado a terceiros. Assim, considerando-se que a tutela provisória é dotada do pressuposto negativo, uma vez que não haverá o retorno ao “status quo” em caso de eventual improcedência do pedido, descabe a sua concessão neste grau.

4. Recurso conhecido e desprovido. À unanimidade.

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo de instrumento e lhe negar provimento, tudo de acordo com o voto Desembargador Relator.

Plenário virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 05 (cinco) aos 13 (treze) dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro).

Belém/PA, 13 de outubro de 2018.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por LOCALIZA RENT A CAR S.A. visando a reforma da decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Fazenda da Comarca da Capital que, nos autos da AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO COM PEDIDO LIMINAR, proc. nº 0851262-32.2018.8.14.0301, ajuizado em desfavor do DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ/DETRAN, denegou o pedido de tutela de urgência.

Em suas razões constantes no id.
3040069, págs. 01/07, historia o agravante que ajuizou a ação ao norte mencionada com vistas à anulação da transferência do veículo FORD ECOSPORT, placa QNB0338 para terceiros.

Esclarece que o veículo objeto da demanda foi devidamente recuperado e já se encontra sob sua posse.

Discorre o agravante que é uma empresa dedicada às atividades de locação de veículos automotores e que atua em todo território nacional.

Diz que em 20/04/2018 locou o veículo marca FORD, modelo ECOSPORT, ano fab/modelo 2017/2018, placa QNB0338, cor branca, RENAVAM 01130209838 e

Chassi 9BFZB55S0J8670181 para uma pessoa de nome Juliano Leite Queiroz, com término previsto para 26/04/2018.

Aduz que o locatário não restituiu o bem na data aprazada e que, após diligências realizadas junto ao Departamento de Trânsito de Minas Gerais/DETRAN/MG, tomou conhecimento de que o veículo havia sido transferido para a circunscrição do Município de Almeirim, neste Estado.

Frisa que a operação foi realizada de forma fraudulenta, uma vez que as pessoas envolvidas utilizaram documentos falsos para a transação.

Discorre o recorrente que requereu em sede liminar a nulidade da transferência, visto ter sido efetuada de modo fraudulento, bem como autorização para que o veículo fosse objeto de alienação, sendo tal pedido indeferido pelo juízo de piso, sob o fundamento de que o pedido importa em esgotamento do mérito da demanda, o que é vedado pela legislação processual.

Sustenta ainda, a agravante, a presença dos requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência. Alude que a existência de contrato de locação em aberto, o Certificado de Registro de Veículo (CRV) em seu nome, comprovam a existência fraudulenta da transferência do veículo objeto da lide.

No que tange ao perigo da demora na decisão, discorre que vem sofrendo danos decorrentes da transferência fraudulenta do bem, dado que precisa arcar com as multas que recairão sobre o veículo e o período em que não poderá auferir lucro com a sua locação. Frisa, nesse ponto, que a pretensão é a fruição do bem com a celebração de contratos.

Postula o conhecimento do recurso, a concessão da tutela antecipada neste grau com o fim de ser declarada a nulidade de transferência fraudulenta do veículo FORD ECOSPORT, placa QNB0338, ou, subsidiariamente, a autorização para proceder a alienação do veículo durante o curso da ação.

Em decisão cadastrada no id. 3067375, págs. 01/03, indeferi o pedido de antecipação de tutela recursal.

Foram apresentadas contrarrazões no id. 3285080, págs. 01/02, tendo o agravado argumentado, em suma, que a pretensão recursal esgota o mérito da causa, encontrando vedação no artigo 1º, § 3º, da Lei nº 8.437/92.

Ao final, pugnou o desprovimento do recurso.

Instado a se manifestar, o Ministério Público com assento neste grau, em parecer constante no id. 3304182, págs. 01/02, deixou de se manifestar no feito por não vislumbrar nenhuma das hipóteses do artigo 178 do CPC.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, uma vez que tempestivo e dispensado de preparo, conheço o recurso e passo a sua apreciação meritória.

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento aviado contra decisão denegatória de tutela de urgência proferida no bojo de Ação Anulatória de Ato Administrativo que não invalidou o ato administrativo de transferência do veículo FORD, modelo ECOSPORT, ano fabricação/modelo 2017/2018, placa QNB0338, cor branca, RENAVAM 01130209838 e Chassi 9BFZB55S0J8670181, oriundo do recorrido.

A legislação processual proíbe a concessão de provimento de urgência contra a Fazenda Pública em algumas situações. Nesse sentido, dispõe o § 3º do art. 1º da Lei 8.437/1992 que, “não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação”.

No caso vertente, o pedido ventilado em sede de tutela de urgência concernente à anulação do ato administrativo de transferência do veículo objeto da lide esgota a totalidade do mérito da demanda. Vale ressaltar que, ainda que a vedação legal de concessão de tutela de urgência contra o poder público sofra mitigação, não é de se olvidar que a não incidência da norma ocorre nas hipóteses de possibilidade de retorno ao
status quo
em caso de improcedência do pedido.

Nesse sentido, já assentou o Superior Tribunal de Justiça que “ao estabelecer que não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação, o § 3º do art. 1º da Lei 8.437/92 está se referindo, embora sem apuro técnico de linguagem, às liminares satisfativas irreversíveis, ou seja, àquelas cuja execução produz resultado prático que inviabiliza o retorno ao “status quo ante”, em caso de sua revogação. Entretanto, o exame da reversibilidade ou não da medida liminar concedida implica no reexame do material fático da causa, o que é vedado em sede de recurso especial, a teor do que prescreve a Súmula 07/STJ (REsp 664.224/RJ, Primeira Turma, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJ de 1º.3.2007)”.

Na espécie, a anulação do ato com a autorização da transferência ensejará a irreversibilidade da medida, porquanto em caso de eventual improcedência do pedido, o veículo estará alienado a terceiros. Assim, considerando-se que a tutela provisória é dotada do pressuposto negativo, posto que não haverá o retorno ao “status quo” em caso de eventual improcedência do pedido, descabe a sua concessão neste grau.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento interposto, confirmando os termos do indeferimento da liminar.

É como o voto.

Belém, PA, 13 de outubro de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 25/10/2020